Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-73.2019.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001845-73.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDIS MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 298.568.091-34 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (APELADO), MAIZA ARRUDA DA SILVA - CPF: 081.120.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001845-73.2019.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste.

Apelante
: Edis Maria Teixeira da Silva

Apelados
: João Anderson Braga e Eliandria Alves Braga.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO -

COISA JULGADA - AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO - AUSENCIA DE IDENTIDADE -

JUÍZOS DISTINTOS -

SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada obtida na ação possessória (juízo possessório) não obsta a regular tramitação da ação reivindicatória (juízo petitório) sobre o mesmo imóvel, vez que a pretensão autoral funda-se em domínio sem o exercício fático de posse anterior.

́

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001845-73.2019.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste.

Apelante
: Edis Maria Teixeira da Silva

Apelados
: João Anderson Braga e Eliandria Alves Braga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edis Maria Teixeira da Silva
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos
da A
ção Reivindicatória no 1001845-73.2019.8.11.0011, proposta em face de
João Anderson Braga
e
Eliandria Alves Braga
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, por
a reconhecer a existência da coisa julgada.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a inclusão da Sra. Maísa de Arruda no polo passivo da lide reivindicatória não encontra fundamento porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC.

Segue alegando que a denunciada não alienou o imóvel litigioso aos réus, ora apelados, porque nunca possuiu domínio da coisa, que está registrada em nome da autora, ora apelante.

Sustenta que não existe contrato ou escritura pública firmados entre a denunciada e os réus, a justificar eventual ação regressiva, e alega que a inexistência de relação jurídica entre a denunciada e os denunciantes, ora apelados, afasta qualquer possibilidade da sentença na reivindicatória influir na relação entre aquelas partes.

Defende a inocorrência da coisa julgada porque na ação de interdito possessório discutia-se a posse, ao passo que nesta ação petitória, discute-se o domínio, além de que não há identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para reconhecer a inexistência da coisa julgada e da denunciação da lide.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123070195, os apelados questionam, em preliminar, a insuficiência do preparo recursal. No mérito, rechaça os fundamentos do recurso e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001845-73.2019.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste.

Apelante
: Edis Maria Teixeira da Silva

Apelados
: João Anderson Braga e Eliandria Alves Braga.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta objetivando o reconhecimento do título de domínio de uma área de terras composta por 428,8633 ha (quatrocentos e vinte e oito hectares, oitenta e seis ares e trinta e três centiares), localizada no município de Mirassol D’Oeste-MT, denominada “Fazenda Vista Alegre”

Narrou a parte autora na inicial, que é a l
egítima proprietária, por força de título dominial, conforme Registro n. R-2/M-7.584, datado de 11/09/2009, de um imóvel rural, com a área de 48.40 hectares
, situado no município de Mirassol D ́Oeste-MT, devidamente cadastrada junto ao INCRA, cuja área é destinada a aluguel de pastagens.

Disse que constatou que o imóvel esta sendo ocupado de forma indevida pelos requeridos que estão utilizando do pasto para apascentamento de gado, o qual foi notificado para desocupar a área, sem o devido cumprimento.

Decorrido o iter procedimental, com a realização de audiência de conciliação inexitosa, apresentada contestação pelas partes, o
juiz singular julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a coisa julgada, em relação aos autos n. 0004123-16.2009.8.11.0011, no qual foi reconhecida a posse da área reivindicada em favor da terceira interessa, a litisdenunciada – Maísa de Arruda da Silva.

Insurge-se, a autora, ora apelante, questionando a inocorrência da coisa julgada, por inexistir tríplice identidade nas demandas e por versarem as ações sobre causa de pedir e pedidos fundados em juízos distintos, assim também a impossibilidade de inclusão da litisdenunciada no polo passivo da lide petitória, como terceira interessada, por inexistir relação jurídica entre esta e os denunciantes, ora apelados.

Inicialmente, em preliminar contrarrecursal os apelados apontam a necessidade de complementação do preparo recursal, por ter sido recolhido em valor inferior, sob pena de deserção.

Baldados os argumentos vertidos, a questão resta preclusa, vez que o valor das custas recursais foi calculado com base no valor da causa atribuído na origem, retificada em conformidade com a decisão de id n. 123070074, onde não houve impugnação pelos apelados.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a ocorrência da coisa julgada.

O juiz singular reconheceu a coisa julgada em relação ao processo n. 0004123-16.2009.8.11.0011, dantes proposto em face da autora.

Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, haja vista que, o processo apontado como fato processual a fundamentar a coisa julgada, trata-se de ação de interdito possessório, no qual se discutia a proteção da posse da

autora naquela demanda, então, Maiza Arruda da Silva, terceira interessada nestes autos, em relação a citada área de terras adquirida por Edis Maria Teixeira da Silva, autora, nesta a ação petitória.

No processo possessório, ao que verifica da sentença de mérito foi reconhecida a posse exercida pela terceira interessada em relação ao imóvel rural, sendo a demanda julgada procedente a fim de proibir os requeridos (incluído a autora) de turbar e esbulhar a área, cuja sentença foi confirmada por esta e. Tribunal, já transitado em julgado. Eis o dispositivo do
decisum
,
verbis:

[...] JULGO PROCEDENTE a presente ação possessória proposta por MARIA ARRUDA DA SILVA contra PEDRO GREGORIO MARIANO e EDIS TEIXEIRA DA SILVA, a fim de PROIBIR os requeridos de turbar e esbulhar a área objeto do presente litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 [...]
” (Id n. 123070100)

Por sua vez, nesta demanda, a pretensão autoral funda-se em domínio, com base em título de propriedade, onde o exercício fático de posse anterior não é questão debatida.

Assim, em que pese tratar-se da mesma área de terras, inexiste tríplice identidade entre as duas ações, a causa de pedir e o pedido são distintos, porquanto, na ação possessória pretendia-se impedir a turbação da posse e/ou recuperação em caso de esbulho, lastreada apenas na posse,

por sua vez, nestes a autos, a pretensão funda-se em domínio sem o exercício fático de posse anterior, de sorte que

que a coisa julgada obtida em ação possessória (juízo possessório), não obsta a regular tramitação da ação reivindicatória (juízo petitório)

Ora, não se desconsidera função positiva da coisa julgada segundo a qual a matéria decidida em processos em que tenha havido caso julgado, deve ser levada em consideração nos julgamentos posteriores, ainda que não haja identidade plena entre as ações.

Todavia, no caso em pauta, não se busca proteção possessória, não havendo que se falar em coisa jugada.

Desta feita, inexistindo coisa julgada, impõe-se a anulação da sentença.

Nesse sentido, cito precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONEXÃO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE
– REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez revogada a liminar de imissão na posse anteriormente deferida, o recurso de apelação é recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inciso V, CPC).

Não há litispendência se as causas de pedir são manifestamente distintas: na Ação de Imissão na Posse, a pretensão repousa na proteção possessória do denominado Lote 06. Na Reivindicatória, a pretensão é o reconhecimento do domínio no Lote 05.

Julgado o feito conexo de Imissão na Posse, não há que se falar em nulidade da sentença da reivindicatória, para o sobrestamento até o julgamento daquela.

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Acolhe-se o pedido reivindicatório se preenchidos os requisitos, em particular, se restou demonstrada a propriedade do imóvel que se encontra satisfatoriamente individualizado na matrícula do imóvel, bem assim, a posse injusta da parte requerida confirmada em laudo pericial”
. (RAC N.

1019711-04.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 30.03.22, negritei)

Deveras, a questão quanto à legitimidade da litisdenunciada para compor a lide na condição de terceira interessada, é matéria a ser dirimida na instancia
a quo,
pelo juízo condutor do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022